Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-02.2018.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-02.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINETE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.885.231-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE 6,8G MACONHA E NUMERÁRIO. DENÚNCIA APÓCRIFA INDICANDO QUE A RÉ TRANSPORTAVA ENTORPECENTE. TENTATIVA DE FUGA NA BARREIRA POLICIAL.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT.
2. PREQUESTIONAMENTO
.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A comprovação inequívoca de que a apelante transportava consigo 6,8
g

de maconha com finalidade mercantil, presa em flagrante mediante informações recebidas por policiais militares de que ela e seu comparsa estariam levando drogas para outro município, aliada à tentativa de fuga na barreira policial e apreensão de numerário (R$ 97, 25 em notas trocadas), autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marinete Santos Oliveira
foi
condenada
pelo
M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
.,
à pena de
6
anos, 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
680 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Além disso, ela foi
absolvida
pela prática, em tese, do crime de
Associação para o Tráfico de drogas
(art. 35, da Lei no. 11.343/2006)
(ID 153244431
).

Em razões recursais, invocando o axioma
in dubio pro reo,

a defesa

pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos seria
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória (art. 386, VII do CPP)
,
prequestionando
toda a matéria (ID 153244440).

As
contrarrazões
ministeriais recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
153244442
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
158976695
),
conforme respectivo sumário que segue:

“SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaquei).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno informativo, que em data não específica, no município de Cláudia/MT,
Marinete Santos Oliveira
estaria associada para a prática de tráfico ilícito de drogas, com um terceiro identificado apenas como “
Douglas
” (Fato 1).

Consta, ainda, que na noite de 12.03.2018, policiais militares receberam denúncias, indicando que na MT 423, próximo ao aludido município,
Marinete
e “
Douglas
” estariam transportando grande quantidade de drogas.

Os policiais se deslocaram para o local indicado e avistou uma motocicleta transitando no local da denúncia, com as mesmas características da motocicleta pertencente à
Marinete
. Após ordem de parada,
Marinete
e “
Douglas
” que, de fato, estavam na motocicleta, não respeitaram a barreira policial e empreenderam fuga, a pé, em meio à pastagem. Durante a fuga, os policiais viram
Marinete
entregando a sua mochila para “
Douglas
”.

Os policiais alcançaram
Marinete
sendo localizado com ela,
6,8g

maconha,
em uma porção, além de numerário em espécie, em notas trocadas (
R$ 97,25
), aparelho celular e outros pertences (Fato 2).

Diante desse contexto, ela foi presa em flagrante e denunciada por
transportar
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias
entorpecentes com finalidade mercantil. Além disso, também foi denunciada pela prática do crime de Associação ao Tráfico de drogas.

Após o regular trâmite processual, o J
uízo singular recebeu parcialmente a denúncia, porquanto
absolveu

Marinete
pela prática do crime de
Associação para o Tráfico de drogas
(art. 35, da Lei no. 11.343/2006) e a
condenou
à pena de
6
anos, 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
680 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Passo à análise da tese recursal.

1.

ABSOLVIÇÃO

Nesta fase recursal, invocando o axioma
in dubio pro reo
pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória (art. 386, VII do CPP)
,
prequestionando
toda a matéria.

Contudo,
sem razão
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
153244426 – fl. 18
), Boletim de Ocorrência (ID
153244426 – fls. 19/21), Comprovante de depósito (ID 153244426 – fl. 28)
, Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (ID
153244426 – fls. 11/14, fls. 40/441, fls. 18/21),

Relatórios Policiais (ID
153244426 – fls. 44/45
) e das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID
153244426 – fls. 6/9 e 153244430
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além da substância de uso proscrito (
6,8g maconha)
, foram apreendidos dinheiro em espécie em notas trocadas (R$
97,25), aparelho celular e outros pertences pessoais de
Marinete
(ID
153244426 –fl. 16).

De acordo com
José Norberto da Silva Sobrinho
e
Robert Willian Monteiro Neves,
policiais militares

responsáveis pela prisão em flagrante, relataram que receberam denúncias de uma pessoa identificada como
Marinete
(que comercializava drogas em Cláudia/MT) e seu
comparsa
(“
Douglas
”) estariam vindo da cidade de Sinop-MT em uma motocicleta preta e estariam transportando grande quantidade de entorpecentes.

Assim, os policiais se deslocaram até a MT 423, para averiguar tais informações e, durante a fiscalização deram ordem de parada a uma motocicleta com 2 ocupantes (
Marinete
e “
Douglas
”), com as mesmas características indicadas na denúncia, no entanto, o condutor desobedeceu a ordem e “furou” o bloqueio policial, empreendendo fuga, a pé, em direção à pastagem.

Durante a perseguição, os policiais avistaram “
Douglas
” fugindo com uma mochila (entregue por
Marinete
), mas ele não foi preso pelos policiais, ao passo que alcançaram
Marinete
que tentou se esconder. Próximo dos pertences dela (uma bolsa – Auto de Apreensão – ID 153244426 –fl. 16) localizaram uma porção de maconha. Além do mais, ressaltaram que
Marionete
já é conhecida no meio policial pela traficância (ID
153244426 – fls. 6/9 e 153244430).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório subscrito pelo Delgado de Polícia que os policiais acima mencionados, “
foram unanimes em afirmar que no dia dos fatos se encontravam de plantão e receberam denúncia de que uma pessoa conhecida pro MARINETE e um homem estariam trazendo drogas da cidade de SINOP para comercializar nesta cidade
”. No entanto,
Marinete
e seu comparsa “
Douglas
”, desobedeceram a ordem de parada anunciada pelos policiais no local indicado na denúncia, e empreenderam fuga. Somente
Marinete
foi presa, já “
Douglas
”, fugiu levando consigo uma mochila que, inicialmente, estava sendo transportada por
Marinete
(ID 153244426 – fl. 44).

A apelante Marinete, ao seu turno, alegou nas duas fases da persecução penal, que “não queria perder a sua motocicleta” porque o documento estava atrasado motivo pelo qual “
Douglas furou
” a barreira policial e tentou fugir por isso, afirmando a droga apreendida não lhe pertencia (ID
153244426 – fl. 5 e 10 e ID 15324442/
153244430
).

Contudo,
tal versão é isolada
nos autos, vez que a Defesa não
produziu nenhuma prova capaz de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Ademais, malgrado a versão apresentada pela apelante
,
negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vêm no sentido contrário, apontando-a como autora da prática do Tráfico de drogas
,
dada as circunstâncias em que fora feita a prisão.

Enfatize-se que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06
.

A propósito, este é o teor do Enunciado no. 7, TCCR/TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, mediante denúncias anônimas contendo detalhes do transporte de drogas, no sentido que

Marinete
e seu comparsa (
Douglas
) estariam utilizando
uma motocicleta preta, na
MT-423
e, diante do entorpecente apreendido, acondicionado em uma porção (
6,8g maconha
com finalidade mercantil, aliado à soma de dinheiro em espécie (R$ 97,25) - em notas trocadas -, constituem provas incontestáveis da materialidade do delito em foco.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito, aliado à notícia nos autos de que
Marinete
já era conhecida no meio policial pela traficância.

Para além disso, não há
quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar a apelante, com o objetivo de incriminá-la, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
(...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Enfim, como
não foram realizadas
contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,

não
há como se acolher a pretensão absolutória.

2. DO PREQUESTIONAMENTO

Acrescento ao final, que
a título de prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

3. CONCLUSÃO

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023